Tribunal: TJBA
Processo: 8006745-20.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006745-20.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: CLAUDEMIRO PAULO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. EXEQUENTE INTIMADO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. PROCESSO PARALISADO. VALIDADE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8006745-20.2020.8.05.0105, em que é apelante MUNICIPIO DE IPIAU e apelado CLAUDEMIRO PAULO PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA